Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR PROCURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em que se requer (i) atribuição de efeito suspensivo/tutela de urgência recursal e (ii) reforma de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário em razão de transferência integral de valores mediante procuração, com impugnação, ainda, da verba honorária fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) verificar o cabimento do pedido de efeito suspensivo/tutela recursal formulado no bojo das razões de apelação; b) definir a responsabilidade da instituição financeira por transferência realizada sem anuência do consumidor, mediante procuração com assinatura divergente; c) examinar a correção da fixação/majoração de honorários sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC e do Tema 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame de efeito suspensivo/tutela de urgência em sede recursal exige requerimento próprio dirigido ao Tribunal ou ao relator, sendo inadequada a formulação no bojo das razões da apelação, razão pela qual o pedido não é conhecido.
4. Evidenciada a inexistência de anuência do consumidor e a atipicidade da operação — inclusive pela circunstância de estar no exterior à época, bem como a divergência de assinatura na procuração e a ausência de cautelas mínimas de verificação, mantém-se o reconhecimento da falha do serviço; fraudes bancárias configuram fortuito interno e não rompem o nexo causal.
5. A verba honorária observa os parâmetros legais, sendo incabível arbitramento por equidade fora das hipóteses restritas. Aplica-se a orientação do Tema 1.076/STJ e preserva-se a distribuição da sucumbência, com majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar não conhecida e, no mérito, apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de tutela de urgência recursal deve ser formulado por requerimento autônomo (art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC), sendo inadequada sua veiculação no bojo das razões de apelação. 2. Em honorários, é vedada a fixação por equidade fora das hipóteses legais, observada a orientação do Tema 1.076/STJ, cabendo majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.012, § 3o, I e II, 1.030, II, 85, §§ 2o, 3o e 11 c/c 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074466, 0002532-06.1995.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 15/12/2025.